Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-10.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001324-10.2021.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): DIOGO DA SILVA COSTA APELADO: Valdemy Romualdo da Silva Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSO ENVOLVENDO INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, sob o fundamento de ausência de prova de alteração na situação financeira do alimentante. Sustentam os apelantes que os valores fixados há mais de dez anos são insuficientes para suprir as atuais necessidades dos filhos, especialmente em razão do desemprego da genitora e de demandas adicionais. Pleiteiam a majoração da obrigação alimentar para 70% do salário-mínimo, com inclusão de despesas educacionais e de saúde. O Ministério Público opinou pela nulidade da sentença em razão da ausência de intimação obrigatória do Parquet antes da sentença. II. Questão em discussão A controvérsia reside na verificação da regularidade do processo diante da ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica em ação que envolvia interesses de incapazes, circunstância que demanda a intervenção obrigatória do órgão ministerial nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Discute-se, no mérito, a possibilidade de majoração da pensão alimentícia previamente fixada, em razão de alegada modificação nas necessidades dos alimentandos e do suposto inadimplemento parcial da obrigação pelo alimentante. III. Razões de decidir A ausência de intimação compromete a regularidade do processo, ensejando nulidade absoluta dos atos processuais a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado. A posterior manifestação ministerial em sede recursal não supre a nulidade, pois prejudica a atuação efetiva do Ministério Público na fase instrutória. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que a não intimação do Ministério Público em casos como o presente configura nulidade insanável, com prejuízo demonstrado. IV. Dispositivo e tese Preliminar acolhida. Sentença cassada. Tese de julgamento: É nula, por violação ao art. 178, II, do CPC, a sentença proferida em ação que envolva interesse de incapaz sem a devida intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 178, II, e 279. Jurisprudência relevante citada: Súmula 358/STJ; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000747-48.2020.8.13.0090; TJ-DF, Apelação Cível nº 0704171-35.2020.8.07.0018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001324-10.2021.8.05.0139, que figuram como partes recorrentes MARCOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA e ERICA LETICIA BARBOSA DA SILVA e parte recorrida VALDEMY ROMUALDO DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR suscitada, para declarar a nulidade da sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja oportunizada a regular intervenção do Ministério Público, nos termos do voto do eminente Relator.